Tribunal: TJDFT
Processo: 0738187-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENCA. PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO DE REAJUSTE. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO ATENDIDOS. LEGALIDADE DO REAJUSTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constata-se erro material no dispositivo da sentença que reconhece, equivocadamente, que o tipo de contrato firmado com o autor é o coletivo empresarial quando, na verdade, trata-se de coletivo por adesão.
2. Contudo, resta prejudicada a análise da preliminar de nulidade da decisão recorrida por vício na fundamentação, por inexistir prejuízo ao recorrente, uma vez as matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto da apelação.
3. O caso em análise trata de contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Assim, não há abusividade na fixação de percentual diverso daquele autorizado pela ANS para os planos individuais ou familiares. Isso porque os índices anuais de correção dos planos coletivos não se submetem àqueles estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, assim como visam preservar seu equilíbrio econômico-financeiro, segundo as características e requisitos próprios dessa modalidade de prestação de serviço médico-hospitalar.
4. O reajuste na forma do contrato acordado entre o estipulante e a operadora do plano de saúde, respeitada a periodicidade anual e procedida sua comunicação aos beneficiários, não enseja ilegalidade no índice aplicado.
5. A cláusula de reajuste de plano de saúde coletivo, que leva em consideração a adequação financeira anual, o índice de sinistralidade, a mudança por faixa etária e outros critérios definidos pela legislação, atende às exigências da ANS e o próprio interesse dos beneficiários quanto à perpetuação do serviço com qualidade e sem interrupção.
6. Demonstrados os critérios atuariais que fundamentaram os aumentos, fica afastada a hipótese de abusividade dos índices aplicados.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.